Tribunal: TJBA
Processo: 8000603-19.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000603-19.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO, POLLYANNA GUIMARAES GOMES

APELADO: ANUNCIACAO DE SANTANA GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES, RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMISSÃO DE CONTRATO SOBRE IMÓVEL COM PENDÊNCIA REGISTRAL. POSTERIOR RECUSA DE RENOVAÇÃO DO CRÉDITO. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em virtude da frustração de financiamento imobiliário. O banco aprovou o crédito e emitiu o contrato de adesão referente a imóvel que possuía vício na matrícula (necessidade de unificação de lotes), fato que impediu o registro do título. Após os consumidores providenciarem a regularização documental e o pagamento de taxas, a instituição financeira recusou-se a renovar a operação sob a justificativa de reprovação em nova análise de crédito, inviabilizando a aquisição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pela falha no serviço ao emitir contrato de financiamento sem aferir previamente a viabilidade jurídica da matrícula do imóvel; e (ii) estabelecer se a recusa de renovação do crédito, após a criação de legítima expectativa e realização de gastos pelos consumidores, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC.

Incumbe à instituição financeira, como expert da operação, realizar a análise prévia da viabilidade jurídica do negócio e da higidez da matrícula antes de emitir o instrumento contratual, não podendo transferir ao consumidor o risco de prejuízos decorrentes de vício registral preexistente e detectável.

A aprovação do crédito e a emissão do contrato geram no consumidor a legítima expectativa de aperfeiçoamento do negócio, de modo que a posterior recusa imotivada de renovação da operação configura
venire contra factum proprium
, violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Os valores despendidos pelos consumidores com tributos (ITIV), emolumentos cartorários e serviços de topografia para regularizar o imóvel tornam-se danos materiais passíveis de ressarcimento quando a operação é frustrada por culpa exclusiva do banco, pois tais gastos perdem sua função econômica.

A frustração do projeto de aquisição da casa própria, após longo período de diligências e gastos por parte do consumidor, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral
in re ipsa
, considerando a relevância social e patrimonial do bem da vida envolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da emissão de contrato de financiamento imobiliário sem a prévia conferência da regularidade registral do imóvel.

Viola a boa-fé objetiva, na modalidade da vedação ao comportamento contraditório, a recusa de renovação de carta de crédito após a instituição financeira ter induzido o consumidor a realizar gastos com a regularização documental do bem.

A frustração injustificada de financiamento imobiliário destinado à moradia enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, arts. 1.021, 1.026, §2º; CC, art. 422; CDC, art. 14; Lei 6.015/1973; Lei 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJSP, Apelação Cível 1002710-52.2019.8.26.0505, Rel. Alberto Gosson, j. 02.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº

8000603-19.2022.8.05.0076
, em que figura como agravante
ITAÚ UNIBANCO S/A
e como agravados
ANUNCIACAO DE SANTANA GOMES
e
VANDERLAN COELHO SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

RRD4